Tribunal: TJDFT
Processo: 0736333-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0736333-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AUGUSTO RITHIELL DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por SANTIAGO EMANUEL BASÍLIO DE SOUSA em favor de AUGUSTO RITHIEEL DA SILVA SOUSA, preso pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 244-B da Lei no 8.069/90, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente se encontra preso desde o dia 27/10/2021, em detrimento de um mandado de prisão expedido em seu desfavor, encontrando-se, atualmente, no CDP II. Afirma que o paciente foi inicialmente segregado no 01 de agosto de 2020, por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme consta nos autos do processo n° 0740658-55.2020.8.07.0001, sendo posto em liberdade no dia seguinte, após a realização de audiência de custódia. Menciona que quando da audiência de custódia o paciente não foi apresentado a autoridade judicial, tampouco participou da referida audiência e também não foi intimado acerca da decisão que impôs as medidas protetivas. Entende que, diante da não apresentação do paciente à audiência de custódia, não se pode presumir a sua intimação, eis que, como sabido, a intimação é ato formal, imprescindível para a ciência, não podendo ser suprimida, tampouco presumida, e nesses termos aduz que não pode ser mantido acautelado. Tece arrazoado quanto a necessidade de intimação pessoal da decisão que impôs medidas cautelares, e por considerar que não existem riscos que justifiquem a manutenção da custódia, pode responder o processo em liberdade. Cita jurisprudência em apoio a sua tese e, ao final, pugna pela concessão de liminar da revogação da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes tais requisitos, hábeis e indispensáveis à concessão da tutela vindicada. Igualmente não vislumbro, em um juízo perfunctório e da análise sumária do que consta dos autos, qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública. Ao analisar o feito, observa-se inicialmente que aos 02/08/2020 o paciente foi preso em flagrante pelo fato criminoso mencionado em linhas acima, oportunidade em que em audiência do NAC, mesmo sem a apresentação pessoal do paciente por conta das medidas de segurança da pandemia do COVID, foi concedida sua liberdade provisória sem fiança e ainda lhe imposto medidas cautelares (I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; 111 — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural), conforme ata de id. 30677104. Com o regular andamento do feito, determinou-se a notificação do paciente para oferecimento de defesa prévia, não tendo sido o mesmo encontrado, sendo informado que o ora paciente não morava no local (id. 82604652/83410685 – processo de origem). Em decorrência do descumprimento da medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo natural, o Parquet requereu a revogação da liberdade provisória a decretação da prisão preventiva. Seguidamente, após notificação e citação do ora paciente por edital, em decorrência do recebimento da denúncia e o descumprimento das medidas cautelares foi decretada a prisão preventiva nos seguintes termos: (...) Mesmo notificado e citado por edital (IDs. 84941582 e 103277811, respectivamente,) observo que não houve manifestação do réu ou de eventual defesa constituída. Assim, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendo o curso do processo e do prazo prescricional pelo prazo máximo da pena cominada, conforme enunciando da Súmula 415/STJ. Ao MP, para especificar quais provas reputa urgentes, a fim de possibilitar a análise do pedido de produção antecipada. Quanto ao pedido de prisão do réu AUGUSTO RITHIELL DA SILVA SOUZA, tendo em vista que o réu descumpriu as medidas cautelares fixadas, em especial a de manutenção de seu endereço atualizado, bem como considerando que o fato de não ser encontrado indica a intenção de furtar-se à ação da Justiça, DECRETO sua prisão preventiva, com base disposto no art. art. 312, §1o, do CPP. (...)”. (id. 105358022) “(...) O acusado foi devidamente intimado do estabelecimento das medidas cautelares impostas na custódia, conforme certidão do oficial de justiça de ID.79313548, p. 40. Por outro lado, continua em local incerto e não sabido, razão pela qual mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva, com base no disposto no art. 312, §1o, do CPP. Intimem-se e aguarde-se o prazo de suspensão. (...)”. (id. 106601924) Nota-se assim, do caso em tela, que da descrição dos autos principais, ressai inequívoca a materialidade do delito (tráfico de drogas), bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Não bastasse, resta consubstanciado ainda que o acusado, ora paciente, a despeito de informar que não compareceu na audiência de custódia por motivos da pandemia, certo é que naquele momento diante da concessão da liberdade provisória em seu favor, notoriamente teve conhecimento exato dos termos da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória e ainda das medidas cautelares lhes impostas, inclusive quanto a impossibilidade de alteração de endereço sem comunicar o Juiz natural. Além do mais o mesmo não fora localizado seja para notificação, seja para citação (periculum libertatis). Verifica-se, assim, que o paciente descumpriu as medidas cautelas impostas. Com efeito, a prisão preventiva do réu se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, uma vez que o réu, embora tendo sido beneficiado com liberdade provisória e medidas cautelares, descumpriu as condições estabelecidas, o que atrai a força do art. 312, § 1o, do CPP. Daí porque, inegavelmente, do que consta dos autos não vislumbro elementos para acolhimento do pedido, inclusive, para se manter a respeitabilidade das decisões emanadas do Poder Judiciário. Sendo assim, ao menos por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente que justifique, em sede de plantão judicial, a concessão da liminar vindicada. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE SOLTURA DO PACIENTE. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista